Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-80.2024.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001361-80.2024.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (APELADO), EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - CPF: 052.016.629-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS A RELATORA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto decorrente do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e da prévia extinção da execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados segundo os percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa. O recurso objetiva a reforma da sentença para fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nos embargos à execução fiscal extintos em razão do cancelamento administrativo da CDA após citação válida e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em distinção ao critério percentual do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) estabelecer se o entendimento jurisprudencial construído para a execução fiscal com fundamento no art. 26 da LEF e no princípio da causalidade aplica-se também aos embargos à execução fiscal extintos reflexamente pela mesma causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa afasta a incidência literal do art. 26 da LEF e impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

4. A hipótese não se submete ao Tema 1.076/STJ, pois o cancelamento da CDA rompe a correlação entre valor da causa, proveito econômico e trabalho técnico desenvolvido, o que justifica a fixação dos honorários por equidade com fundamento nos arts. 85, § 8º, e 8º do CPC.

5. O critério equitativo aplicável à execução fiscal deve incidir também nos embargos à execução fiscal extintos reflexamente pela mesma causa, pois a adoção de critérios distintos geraria tratamento contraditório e desproporcional entre ações fundadas no mesmo fato extintivo.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a fixação por equidade em hipóteses de extinção de embargos à execução fiscal por cancelamento da CDA, inclusive com distinção expressa em relação ao Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após citação e apresentação de defesa enseja condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

2. Nas hipóteses regidas pelo art. 26 da LEF, os honorários devem ser fixados por equidade, em distinção ao Tema 1.076/STJ, quando ausente correlação objetiva entre valor da causa e proveito econômico.

3. O critério equitativo aplica-se também aos embargos à execução fiscal extintos reflexamente pelo cancelamento da CDA."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 8º, 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, 90, § 4º, e 485, VI, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 587; STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no REsp nº 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022; STJ, REsp nº 2.064.950/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22.4.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.864.337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.9.2020; TJMT, N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1030878-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.3.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal n 1001361-80.2024.8.11.0044, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante sustenta que a CDA nº 2018820240 foi cancelada administrativamente, razão pela qual deveria ser aplicado o art. 26 da LEF, que estabelece: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

Argumenta que não caberia a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a execução ser extinta sem qualquer ônus.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução dos honorários e seu arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), bem como requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, argumentando que a Fazenda Pública procedeu ao cancelamento administrativo da CDA.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando a inaplicabilidade do art. 26 da LEF, pois o cancelamento da CDA ocorreu após a propositura dos Embargos à Execução e apresentação de defesa robusta; que o princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais; que foi o Estado quem ajuizou execução fiscal baseada em CDA posteriormente reconhecida como indevida; que a questão da sucumbência já foi debatida e decidida pelo TJMT na execução fiscal conexa. Invoca a Súmula 153 do STJ.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de embargos à execução fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n 1000224-68.2021.8.11.0044, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018820240, referente a multa ambiental.

O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada.

Diante do prosseguimento da execução, o Executado ajuizou os Embargos à Execução Fiscal.

O Estado de Mato Grosso impugnou os Embargos à Execução, opondo resistência às alegações do Embargante e pleiteando o julgamento de improcedência.

O Apelado se manifestou sobre a impugnação aos embargos, o juízo
a quo
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

O Apelado opôs Embargos de Declaração, devidamente contrarrazoados pelo Estado de Mato Grosso, peticionou diversas vezes pleiteando que fosse apreciado o pedido de efeito suspensivo dos embargos, diante da formalização da garantia.

Sobreveio decisão do juízo, suspendendo a execução fiscal.

Desta decisão o Estado interpôs Agravo de Instrumento (n. 1021869-48.2025.8.11.0000), insurgindo-se contra a aceitação da garantia e a suspensão da execução.

Somente após todos estes atos processuais é que o Estado de Mato Grosso protocolou petição, requerendo a desistência da Execução Fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Por consequência, o juízo de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução, condenando o Estado de Mato Grosso aos honorários de sucumbência, aplicando o princípio da causalidade.

Na apelação, o Estado insurge-se contra a condenação em honorários, invocando a aplicação do art. 26 da LEF. Entretanto, a Fazenda Pública somente requereu a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, à qual o Estado expressamente opôs reiterada resistência.

O Apelado apresentou a Exceção de Pré-Executividade, requereu a suspensão da execução, sem êxito. Não restando outra alternativa, ajuizou os respectivos Embargos à Execução Fiscal, prestou garantia para obter o efeito suspensivo aos embargos; o Estado impugnou, opôs Agravo de Instrumento; e somente após tudo isso é que o Estado desistiu da ação executiva.

Nessas circunstâncias, é devida a condenação em honorários sucumbenciais, pois a conduta processual atrai a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 153 do STJ:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

Neste sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir:

3. A extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, após a oposição de embargos e demais atos processuais defensivos pela parte executada, atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153) é firme no sentido de que a desistência da execução após oferecimento de embargos não exime o exequente do pagamento dos honorários.

(...)

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC”.

(...)

(N.U 1007739-40.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência. (...)

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência. (...) (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Quanto à alegação de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, a incidência de referido dispositivo exige o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação, sem resistência da parte ré.

No caso, não se verifica o preenchimento desses requisitos. A Fazenda Pública insistiu na execução, resistiu a todas as formas de defesa do executado, impugnou os embargos, opôs Agravo de Instrumento alegando impossibilidade de efeito suspensivo aos Embargos.

A Fazenda Pública sustenta ainda que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, todavia, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (Tema Repetitivo n. 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso concreto, o valor da causa nos embargos não é irrisório ou ínfimo (R$96.816,86), impedindo que se arbitre honorários por apreciação equitativa. Além disso, a CDA foi cancelada, configurando um proveito econômico mensurável em favor do executado. Assim, nos termos do Tema 1076, fica vedada a fixação de honorários por equidade, devendo-se aplicar os percentuais legais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme o caso.

Dessa forma, considerando-se o proveito econômico aferível, é não apenas legítima, como juridicamente obrigatória, a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2º ou 3°, do CPC.

A sentença apelada fixou no percentual mínimo de 10%, não comportando redução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. Portanto, majoro em 1% os honorários na fase recursal.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em apreço, ressalto que, após detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento manifestado pela Relatora, peço vênia para divergir de seu posicionamento.

A controvérsia recursal se restringe à forma de fixação dos honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela própria Fazenda Pública, situação que ocorreu após a citação válida do executado e a apresentação de defesa técnica.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente de objeto dos embargos à execução, decorrente da prévia extinção da execução fiscal.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, a saber: 10% sobre a faixa de até 200 salários-mínimos; 8% sobre a faixa entre 200 e 2.000 salários-mínimos; e 5% sobre a parcela que exceder 2.000 salários-mínimos, a serem aplicados de forma escalonada e progressiva, nos termos do § 5º do mesmo artigo, incidentes sobre o valor atualizado da causa (Id 219480608).

O apelante sustenta que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, com fundamento em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que estabelece tratamento específico para os casos de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa pelo executado.

Com razão.

I - Da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa foi cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes". A interpretação literal desse dispositivo conduziria à conclusão de que, nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA, não haveria condenação em honorários advocatícios, ainda que o executado já tivesse constituído defesa técnica.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que os honorários advocatícios por apreciação equitativa somente são cabíveis " nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, não sendo possível afastar a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo apenas em razão do elevado valor da causa". Esse precedente consolidou o entendimento de que o critério percentual constitui a regra geral de fixação dos honorários nas causas envolvendo a Fazenda Pública, sendo a equidade medida excepcional.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, nas hipóteses específicas de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, há necessidade de tratamento diferenciado. A Corte Superior passou a afastar a aplicação literal do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, reconhecendo que o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o executado foi compelido a constituir advogado para defender-se de execução posteriormente reconhecida como indevida pelo próprio ente público.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu que, nessas situações, não se aplica o Tema 1.076, pois a solução decorre da interpretação específica do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, aspecto não tratado no precedente obrigatório. Assim, embora seja devida a condenação em honorários advocatícios, a fixação deve ser feita por equidade, e não pelo critério percentual sobre o valor da causa.

Essa orientação se fundamenta na premissa de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por inteiro, a finalidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, entendeu que nesses cenários, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, o arbitramento deve ser feito por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do Código de Processo Civil, permitindo a adequada remuneração do trabalho técnico desenvolvido sem impor encargo desproporcional ao erário público.

Em verdade, a construção jurisprudencial do STJ promoveu a correção de distorções presentes em ambos os extremos da aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

De um lado, afastou a interpretação literal do dispositivo que conduziria à negativa total de honorários ao contribuinte que foi compelido a se defender judicialmente, situação manifestamente desproporcional e contrária ao princípio da causalidade.

De outro lado, também impediu que a fixação de honorários pelo critério percentual sobre o valor da causa gerasse encargos desproporcionais à Fazenda Pública, situação que ocasionaria a inteira desconsideração do art. 26 da LEF.

Dessa forma, toda essa construção jurisprudencial navega no sentido de estabelecer um equilíbrio entre os interesses do fisco e do contribuinte, materializando-se no entendimento de que são cabíveis os honorários advocatícios, corrigindo a distorção favorável à Fazenda Pública, mas que eles devem ser fixados por equidade, corrigindo a distorção favorável ao contribuinte, tudo em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a atuação jurisdicional.

Esse entendimento foi reafirmado em julgamentos recentes, especificamente voltados para os casos em que já houve apresentação de defesa pelo executado:

(...) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE. (...). I - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Precedentes. II - Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025).

No mesmo sentido, o STJ esclareceu expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 a essas hipóteses:

(...) 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. (...)

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022). Destaquei.

Este Tribunal de Justiça tem acompanhado essa orientação, reconhecendo a necessidade de fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa:

(...)
Tese de julgamento:
Na extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação válida e a atuação da defesa, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade. A fixação da verba honorária deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o cancelamento administrativo da CDA rompe a correlação entre o valor da causa e o trabalho técnico desenvolvido.

(N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rel. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026).

(...) Inexiste omissão quanto ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão rejeita sua aplicabilidade aos casos de extinção da execução com base no art. 26 da LEF, com apoio em jurisprudência específica do STJ.
O acórdão reconhece expressamente o nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA, embasando-se na Súmula 153 do STJ e nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Não se verifica contradição na aplicação do redutor do art. 90, § 4º, do CPC por analogia, por se tratar de solução equitativa em hipóteses de extinção da execução por ato administrativo da Fazenda Pública, conforme precedentes do próprio tribunal.

O uso do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC está justificado pela ausência de vínculo direto entre a atuação processual do patrono e o proveito econômico auferido, situação que afasta a aplicação dos percentuais fixos do § 2º do referido artigo.

(N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

No mesmo sentido:

Tese de julgamento:
1. O cancelamento administrativo da dívida ativa, superveniente à apresentação de defesa, enseja a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão contida no artigo 26 da LEF. 2. O arbitramento dos honorários deve ser feito por equidade, diante da natureza da extinção e da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ à hipótese regulada por norma especial.

(N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026).

II - Da aplicação do entendimento aos embargos à execução fiscal

Estabelecidas as premissas quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa, impõe-se examinar a aplicabilidade desse entendimento aos embargos à execução fiscal.

Não se desconhece que os embargos à execução constituem ação autônoma, dotada de natureza jurídica própria, sendo cabíveis honorários específicos, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 587.

Todavia, essa autonomia não pode conduzir a tratamentos díspares que violem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, revelar-se-ia manifestamente contraditório admitir que, na execução fiscal, o cancelamento administrativo da CDA justifique a fixação dos honorários por equidade, ao passo que, nos embargos à execução extintos reflexamente em razão desse mesmo cancelamento, mantivesse-se a fixação pelo critério percentual sobre o valor da causa.

Tal distinção careceria de fundamento lógico, porquanto a extinção dos embargos à execução decorre diretamente da perda superveniente de objeto ocasionada pelo cancelamento administrativo da CDA e pela consequente extinção da execução fiscal. Não há, portanto, justificativa razoável para que se adote critério diverso de fixação dos honorários advocatícios em cada uma dessas ações, quando ambas são extintas pela mesma causa e no mesmo contexto processual.

A aplicação de critérios distintos geraria situação paradoxal e desproporcional: na execução fiscal, reconhecer-se-ia que o cancelamento da CDA rompe a correlação entre o valor da causa e o trabalho técnico desenvolvido, justificando a fixação por equidade; nos embargos à execução, cuja extinção é reflexa daquela mesma circunstância, manter-se-ia a fixação pelo critério percentual sobre o valor da causa, impondo ônus excessivo ao erário, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes de outros tribunais, que já se manifestaram pela aplicação do critério equitativo aos embargos à execução fiscal extintos em razão do cancelamento da CDA, orientação essa que foi expressamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar embargos à execução fiscal extintos em razão do cancelamento da CDA por vício no procedimento de inscrição, aplicou o critério equitativo para fixação dos honorários advocatícios, reconhecendo tratar-se de hipótese em que o proveito econômico é inestimável:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA POR VÍCIO NO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO. DCTF RETIFICADORA NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 26 DA LEI N 6.830, DE 1980. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC." (TRF-4 - AC: 50012982020204047201 SC, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 17.5.2022, 2ª Turma).

Esse entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

"Da leitura dos trechos acima, vê-se que a hipótese dos autos não trata de extinção do feito com resolução do mérito, não assistindo razão à pretensão recursal. Neste caso, houve o cancelamento da CDA por vício na sua constituição, sem análise do direito em disputa, ocasionando a ausência de interesse processual. A esse respeito esta Corte assim já se manifestou. (...) Quanto ao arbitramento dos honorários, a Corte de origem, em seus exatos termos, assim decidiu (fls. 14.974/14.975): (...) Ao aplicar o § 3º do art. 85 do CPC, o Tribunal de origem o fez por observar que cuida-se de hipótese em que o proveito econômico é inestimável, sendo caso de adoção da equidade. (...) Não há, pois, razão para a reforma do acórdão recorrido, tal como pretende a parte recorrente. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento." (STJ – Resp n. 2.064.950/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22.4.2025).

Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reconheceu expressamente que, nos embargos à execução fiscal extintos em razão do cancelamento da CDA, o proveito econômico é inestimável, justificando a adoção do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento em outros julgamentos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. 1. "Esta Corte tem firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21.8.2023, DJe de 23.8.2023.). 2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes. 3. "Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24.6.2024, DJe de 26.6.2024.). 4. Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2136588/SP 2024/0131400-7, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 14.10.2024, T1 - PRIMEIRA TURMA).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem julgamento de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. . 85, § 8º, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal. (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1864337 SP 2020/0050392-6, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 28.9.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA).

Por fim, este Tribunal de Justiça também já possui julgados nesse sentido, provenientes da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais afasta a condenação em honorários apenas quando a execução fiscal é extinta antes da citação do executado ou antes da apresentação de defesa, circunstâncias não verificadas no caso, em que houve oposição de embargos à execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência ou extinção da execução fiscal após a apresentação de embargos não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

5. A parte que dá causa à instauração do processo e obriga a parte adversa a contratar advogado para sua defesa deve suportar os encargos sucumbenciais, sobretudo quando o cancelamento da CDA ocorre após a formação da relação processual.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587, firmou entendimento de que os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à execução, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, sem que isso configure bis in idem.

7. A fixação automática de honorários com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC pode revelar-se desproporcional nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA antes da sentença, situação em que o STJ admite a distinção em relação ao Tema 1.076.

8. Nessas hipóteses, a interpretação sistemática do art. 85 do CPC com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, a fim de assegurar remuneração adequada ao trabalho do advogado sem impor ônus excessivo ao erário.

9. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da verba honorária por apreciação equitativa no valor de R$ 9.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade. 2. É possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, em razão da autonomia relativa entre as ações. 3. O cancelamento administrativo da CDA antes da sentença autoriza, em caráter excepcional, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, mediante distinção em relação ao Tema 1.076 do STJ.

(N.U 1030878-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2026).

Dessa forma, a aplicação do critério equitativo aos embargos à execução fiscal, nas hipóteses de extinção reflexa motivada pelo cancelamento administrativo da CDA, constitui medida que harmoniza os princípios da causalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando a justa remuneração do trabalho técnico desenvolvido sem impor encargo desproporcional ao erário público, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

III – Do caso concreto.

No caso dos autos, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente de objeto dos embargos à execução, decorrente da prévia extinção da execução fiscal. Nessa oportunidade, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, a serem aplicados de forma escalonada e progressiva, nos termos do § 5º do mesmo artigo, incidentes sobre o valor atualizado da causa (Id 219480608).

Essa situação configurando hipótese análoga àquela tratada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o equilíbrio estabelecido pela jurisprudência entre os interesses do fisco e do contribuinte. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais foi afastado em sua literalidade, mas não inteiramente desconsiderado, uma vez que a fixação dos honorários por equidade existe justamente em respeito ao racional do referido dispositivo legal, que criou um estímulo para que a Fazenda Pública reconheça seus equívocos, materializados pelo cancelamento da CDA.

Embora seja inegável que a parte executada teve que constituir advogado para se defender da execução fiscal, o que justifica a condenação do Estado em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, a fixação da verba honorária pelo critério percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada à hipótese, considerando a natureza da extinção do processo.

Dessa forma, acolho a tese apresentada pela Fazenda Pública e reconheço que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho desenvolvido pela defesa técnica, que consistiu na apresentação de embargos à execução fiscal com extensa fundamentação jurídica, produção de laudo técnico ambiental, oferecimento de imóvel em garantia do juízo, oposição de embargos de declaração e apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios em R$ 30.000,00.

Todavia, considerando que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública e a ausência de resistência após o cancelamento, mostra-se adequada a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, aplicando-se a redução pela metade, os honorários advocatícios ficam fixados em R$ 15.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem impor ônus excessivo ao Estado.

Com essas considerações, em divergência da Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 15.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do 1º vogal, Des. Jones Gattass Dias, pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º vogal, Des. Jones Gattass Dias, pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026.